Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ATO DO JUÍZO A QUO QUE CERTIFICA O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRAZO RECURSAL DA LEI N. 9.099/95. INVIABILIDADE. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. ERRO GROSSEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO E SEGURANÇA DENEGADA.
1. Tratando-se de imputação da prática de delito que comina pena máxima privativa de liberdade superior a dois anos, não há que se falar em “infração penal de menor potencial ofensivo”, nos termos do artigo 61 da Lei n. 9.099/95.
2. Na espécie, a sentença que condenou o réu pelo crime de injúria racial se sujeita à apelação criminal prevista no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, cujo prazo para interposição é de 05 (cinco) dias.
3. Conquanto a Defesa tenha sido regularmente intimada para apresentar recurso de apelação contra a sentença condenatória, deixou o prazo transcorrer in albis e apenas manifestou insurgência no presente mandamus, impetrado mais de vinte dias após o início do prazo recursal.
4. Não comprovado o alegado erro na certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, mormente porque a fundamentação de cabimento de recurso é referente à norma do prazo recursal prevista no artigo 82 da Lei n. 9.099/95, a evidenciar a ocorrência de erro grosseiro na contagem do prazo que se submete ao Código de Processo Penal.
5. Mandado de segurança admitido e segurança denegada.